Tribunal: TJDFT
Processo: 0741364-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741364-04.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME AGRAVADOS: AMILCAR FRANCISCO FARIA, LUCIMAR JOSÉ DA SILVA FARIA DESPACHO INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão recorrido diverge do Tema 1.076 do STJ, bem como que se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando configurado o prequestionamento da matéria, bem como caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o apelo não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018